Tribunal: TJMT
Processo: 0000785-46.2017.8.11.0078
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000785-46.2017.8.11.0078
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PAULO ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 058.080.694-40 (JUIZO RECORRENTE), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO DETRAN/MT (RECORRIDO), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 058.080.694-40 (RECORRIDO), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – EXONERAÇÃO A PEDIDO – ART. 106 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 207/2004 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA.

De acordo com o artigo 106 da Lei Complementar Estadual nº. 207/04, que institui o Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, o servidor que responde a processo administrativo disciplinar somente pode ser exonerado a pedido após a conclusão do processo e, se for o caso, do cumprimento da penalidade aplicada.

Assim, em que pese a existência de processo administrativo disciplinar, em tese impedir o ato de exoneração a pedido do servidor enquanto pendente de julgamento, na forma do art. 106 da Lei Complementar Estadual nº 207/2004, por outro lado, a demora no trâmite do procedimento, pode, em determinadas hipóteses, afastar a higidez normativa.

Entretanto, no caso, não cabe a este Poder Judiciário determinar a exoneração do impetrante/interessado, ainda que entenda que o excesso de prazo na conclusão do procedimento possa lhe prejudicar, porque tal decisão implicaria, indubitavelmente, em ingerência na competência atribuída ao Poder Executivo, com afronta ao princípio da separação dos poderes.

No máximo caberia a esta Corte, à vista da garantia constitucional da razoável duração do processo, bem como aos princípios da eficiência e razoabilidade, compelir a autoridade coatora a pronunciar sobre a questão, mas jamais substituir o administrador, como requer o impetrante, para lhe conceder o pedido de exoneração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA Nº. 0000785-46.2017.8.11.0078

INTERESSADOS:
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

PAULO ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Paulo Elias de Oliveira Junior contra ato ilegal atribuído ao Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, concedeu a segurança pleiteada para determinar ao Impetrado que procedesse a exoneração à pedido do Impetrante, ao fundamento de que a negativa de sua exoneração administrativa, somente após o Processo Administrativo Disciplinar, lhe causaria prejuízos, ante a não conclusão do PAD no tempo previsto em lei, ao fato de que instaurado em 30-11-2016 e, até o momento a impetração do
mandamus
, não havia sido concluído.

Sem recurso voluntário (id. 56979992).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo conhecimento da remessa necessária e pela ratificação da sentença em reexame (id. 57302496).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Paulo Elias de Oliveira Junior contra ato ilegal atribuído ao Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, concedeu a segurança pleiteada para determinar ao Impetrado que procedesse a exoneração à pedido do Impetrante, ao fundamento de que a negativa de sua exoneração administrativa, somente após o Processo Administrativo Disciplinar, lhe causaria prejuízos, ante a não conclusão do PAD no tempo previsto em lei, ao fato de que instaurado em 30-11-2016 e, até o momento a impetração do
mandamus
, não havia sido concluído.

Extrai-se dos autos que, Paulo Elias de Oliveira Junior impetrou o mandado de segurança contra suposto ato ilegal praticado pelo Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, sustentando, em síntese, que, em 25 de novembro de 2016, foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar em face do impetrante com fito de apurar irregularidades perante a impetrada.

Afirmou que, em 10 de novembro de 2016, requereu exoneração visando assumir outro concurso Público que havia passado, perante a Prefeitura Municipal de Sapezal/MT. Todavia, a autoridade coatora negou a expedir a exoneração do servidor.

Assim, requereu liminar para que o Impetrado que proceda a sua exoneração e, no mérito, a procedência do pedido, com consequente confirmação da liminar.

O pedido de liminar foi postergado para após a apresentação das informações.

A autoridade coatora informou que não há qualquer ilegalidade no ato, visto que tanto o artigo 45, parágrafo único, do Estatuto do Servidor Público Civil do Estado de Mato Grosso, quanto o artigo 106 da Lei Complementar Estadual nº. 207/2004, prescrevem que a exoneração do servidor somente ocorre depois do julgamento do processo administrativo disciplinar e do cumprimento de sua penalidade.

Esclareceu, ainda, que, de fato o requerimento de exoneração é datado de 10 de novembro de 2016, no entanto, o pedido solicita que o ato surta efeitos a partir de 12 de dezembro de 2016 (id. 56978454 – págs. 3/4).

Ao final, sobreveio sentença concessiva da segurança, nos seguintes termos:

[...].

Assim, cinge-se a controvérsia quanto ao direito do impetrante de ter o seu pedido de exoneração deferido pela autoridade apontada como coatora, mesmo estando respondendo processo Administrativo Disciplinar.

O artigo 172, da Lei n.º 8.112/1990 preconiza:

“Art. 172. O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido, ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada”.

Na mesma linha de raciocínio o Artigo 106 da Lei Complementar Estadual nº 207/2004:

“O servidor que responder a processo administrativo disciplinar só poderá ser exonerado, a pedido, ou aposentado voluntariamente, após o julgamento do processo e o cumprimento da penalidade”.

O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem, consoante a Lei n.º 8.112/1990, art. 152.

Bem como a lei Complementar n.º 207/2004, em seu artigo 75 aduz:

“O processo administrativo será iniciado pelo presidente da comissão dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias, a contar da publicação da portaria que determinar sua instauração.

§ 1º O processo administrativo será concluído no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da citação do acusado, admitida sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem, mediante solicitação à autoridade que determinou sua instauração.”

Com efeito, verifico que no caso dos autos, o processo administrativo não foi finalizado extrapolando o prazo legal, prejudicando assim o impetrante, impossibilitando-o de assumir outro concurso.

Olhando sob este prisma, encontra-se a súmula SÚMULA nº 592 do STJ:

“O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa.”

Embora no presente caso não de discute a nulidade do Processo Administrativo, resta evidente que a negativa de sua exoneração administrativa, somente após a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar lhe causaria prejuízos, ante a não conclusão do PAD no tempo previsto em lei, ao fato de que instaurado em 30/11/2016 até o momento ainda não foi concluído.

Ressalto que a concessão da ordem para exoneração não suprimirá o direito do exercício punitivo da Administração Pública em prosseguir com PAD para lhe aplicar a sansão cabível, ou seja, caso culmine em pena de demissão, o ato de exoneração poderá ser revisto e ser aplicada a demissão.
Ex positis, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA e determino ao Impetrado que proceda à exoneração do impetrante PAULO ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR, conforme requerido no prazo de 10(dez) dias.

[...].

Pois bem.

A Constituição Federal em seu art. 5º, LXIX, preconiza que
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Da norma constitucional mencionada extraem-se os requisitos necessários para o êxito da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

No caso em tela, a ação está restrita à verificação da suposta ilegalidade da conduta da autoridade impetrada que indeferiu o requerimento de exoneração a pedido do impetrante formulado em 10-11-2016, mas com efeitos a partir de 12-12-2016, em razão da tramitação de Processo Administrativo Disciplinar instaurado em 30-11-2016, em desfavor do impetrante, servidor público estadual efetivo.

Apreciando detidamente os autos, a meu ver, não restaram atendidos os requisitos.

Isso porque, observo que a autoridade coatora indeferiu o pedido de exoneração com fundamento no artigo 106 da Lei Complementar Estadual nº. 207/04, que institui o Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, pois o impetrante responde a processo administrativo disciplinar.

Estabelece o mencionado artigo:

Art. 106. O servidor que responder a processo administrativo disciplinar só poderá ser exonerado, a pedido, ou aposentado voluntariamente, após o julgamento do processo e o cumprimento da penalidade.

Parágrafo único. Havendo requerimento de exoneração a pedido, este deve ser juntado nos autos para apreciação ao término do procedimento.

Desse modo, conforme a legislação estadual, o servidor que responde a processo administrativo disciplinar somente pode ser exonerado a pedido após a conclusão do processo e, se for o caso, do cumprimento da penalidade aplicada.

Na hipótese, em 12 de abril de 2021, esta Relatora converteu o julgamento em diligência para determinar a intimação das partes para informar sobre a conclusão do PAD instaurado em face do impetrante, sendo informado em 20 de setembro de 2021, que a exoneração do servidor foi promovida em 22 de outubro de 2018, em cumprimento a sentença proferida no presente
mandamus
, bem como que a
comissão está finalizando a análise do conjunto probatório com o fim de indiciar ou exculpar os acusados no PAD42, no qual se inclui o senhor Paulo Elias de Oliveira Junior. Após isso, será aberto prazo para defesa final.

Assim, em que pese a existência de processo administrativo disciplinar, em tese impedir o ato de exoneração a pedido do servidor enquanto pendente de julgamento, na forma do art. 106 da Lei Complementar Estadual nº 207/2004, por outro lado, a demora no trâmite do procedimento, pode, em determinadas hipóteses, afastar a higidez normativa.

Entretanto, no caso, não cabe a este Poder Judiciário determinar a exoneração do impetrante/interessado, ainda que entenda que o excesso de prazo na conclusão do procedimento possa lhe prejudicar, porque tal decisão implicaria, indubitavelmente, em ingerência na competência atribuída ao Poder Executivo, com afronta ao princípio da separação dos poderes.

No máximo caberia a esta Corte, à vista da garantia constitucional da razoável duração do processo, bem como aos princípios da eficiência e razoabilidade, compelir a autoridade coatora a pronunciar sobre a questão, mas jamais substituir o administrador, como requer o impetrante, para lhe conceder o pedido de exoneração.

Ademais, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, verifica-se que a ação penal nº. 1273-35.2016.8.11.0078 (código 91956), na qual o impetrante responde pelos atos que estão sendo apurados na esfera administrativa, foi julgada parcialmente procedente para, em relação ao impetrado, absolve-lo acerca do crime previsto no art. 325, § 1º, II, do CP, por falta de provas. Veja-se:

[...].

Consigno que por se tratar de ação penal que apura vários crimes, a fim de tornar a sentença compreensível quanto à dinâmica dos fatos, a fundamentação não obedecerá a ordem narrada na denúncia.

2 – DO CRIME DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE SENHA DE ACESSO A SISTEMA (FATO 2)

2.1 - ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO PAULO ELIAS DE OLIVEIRA JÚNIOR – FATO 2 – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE SENHA DE ACESSO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O réu Paulo Elias foi denunciado como incurso nas penas do art. 325, §1º, II do Código Penal, por ter, em tese, utilizado indevidamente senha de acesso ao Sistema do Detran pertencente ao servidor Jair Junior Moura Teixeira para fazer movimentações relacionadas aos veículos placa KAJ2953, GSD7709 e NUC1027 no dia 2106/2016.
Ocorre que, não foi possível constatar de qual terminal (computador) partiram os referidos lançamentos, de modo que não existem provas suficientes de que o acusado Paulo Elias tenha utilizado a senha de acesso do servidor Jair naquele dia, tendo em vista que, embora tenha ficado comprovado que ele esteve no prédio da Ciretran local e desarmou o alarme, haviam outros servidores outros servidores no local.

Diante disso, não havendo provas hábeis a corroborar o decreto condenatório, a absolvição é medida de rigor.

[...].

Como se sabe, considerando a independência das esferas penal e administrativa, apenas haverá repercussão no processo administrativo quando, na instância penal, concluir-se pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, o que não ocorreu na hipótese, em que o agravante foi absolvido unicamente por falta de provas.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PRÁTICA DE FALTAS GRAVES – PENA DE DEMISSÃO – ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – COMISSÃO PROCESSANTE COMPOSTA POR MEMBROS COM HIERARQUIA INFERIOR AO DO INVESTIGADO – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se vincula o resultado do PAD à absolvição em processo criminal, se esta no seu âmbito se deu por falta de provas da autoria e da materialidade, o que ratifica a independência entre as esferas administrativa e penal.

Não se conhece de questão suscitada tão somente na seara recursal por constituir inovação.

(N.U 0008462-25.2009.8.11.0041, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO DO TJMT, Julgado em 12-8-2019, publicado no DJE 21-8-2019).

Destarte, ausente demonstração de direito líquido e certo essencial ao sucesso na ação mandamental, deve-se retificar a sentença que concedeu a segurança ao impetrante.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
RETIFICO
a sentença em reexame para denegar a segurança vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022